Tribunal: STF
Processo: AI 618070
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-06-14
Data de publicação: 2011-06-14

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração no agravo regimental no agravo de instrumento. Anterior recurso considerado manifestamente infundado. Condenação da agravada ao pagamento de multa. Erro material evidente.



    1. A condenação da agravada, ao pagamento de multa, devido ao recurso interposto pela parte contrária, constitui erro material evidente, que deve ser corrigido.



    2. Embargos de declaração acolhidos, para que seja sanado tal erro material.